Tribunal: TJPA
Processo: 0000043-24.1997.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000043-24.1997.8.14.0018

APELANTE: JOAO CHAMON NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Curionópolis contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que afastou a prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução proposta por João Chamon Neto. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, especialmente quanto à ausência de manifestação sobre dispositivos legais e jurisprudência que, segundo alega, embasariam o reconhecimento da prescrição, pleiteando o prequestionamento de matérias para interposição de recurso especial ou extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre dispositivos legais e jurisprudência invocados pelo embargante, notadamente em relação à prescrição intercorrente e à necessidade de intimação pessoal do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada a controvérsia, abordando expressamente a necessidade de intimação pessoal do exequente como requisito para configuração da prescrição intercorrente, em consonância com jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.604.412/SP, sob a sistemática dos repetitivos).

4.

Não há omissão a ser suprida, pois o colegiado enfrentou os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, não sendo exigida a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes.

5.

A ausência de citação literal de artigos como 193, 534, 535 e 921, parágrafo único, do CPC, bem como da Súmula 150 do STF, não configura omissão, já que os fundamentos jurídicos aplicados foram suficientes para justificar a decisão.

6.

A alegação de divergência jurisprudencial quanto à necessidade de intimação pessoal é afastada diante do caráter vinculante do repetitivo citado, cuja orientação continua prevalecente.

7.

O recurso evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão, desde que a fundamentação do acórdão enfrente adequadamente os pontos essenciais da controvérsia.

2.

A prescrição intercorrente no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública exige, para sua configuração, a intimação pessoal do exequente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.02.2017 (repetitivo).

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.
[...]
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição intercorrente no cumprimento de sentença somente se configura quando há inércia exclusiva do exequente, precedida de intimação pessoal para manifestação.

2.

A ausência de apreciação tempestiva das manifestações do exequente e a paralisação dos autos por falha administrativa afastam a configuração da prescrição intercorrente.

3.

A interpretação da prescrição intercorrente deve ser restritiva, sobretudo diante da atuação diligente da parte e do trânsito em julgado da condenação executada.”

No presente recurso, o Município embargante alega, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, a existência de omissões no acórdão recorrido, as quais reputa essenciais para o adequado prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos excepcionais.

Afirma que, ao afastar a prescrição intercorrente, o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a tese de prescrição com base no artigo 193 do Código Civil, que permite a alegação da prescrição a qualquer tempo. Defende que houve indevida negativa de vigência aos artigos 534 e 535 do CPC, que regulam o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, bem como ausência de manifestação quanto ao artigo 921, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Sustenta, ainda, que a ausência de requerimento expresso para cumprimento da sentença pelo exequente, durante período superior a 14 (quatorze) anos, desde o trânsito em julgado, compromete o direito à execução, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aponta que a Súmula 150 do STF é clara ao prever que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, e que o reconhecimento da prescrição independe da intimação pessoal do exequente, citando recentes julgados do STJ em que se fixou orientação no sentido da desnecessidade dessa intimação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, prequestionando os seguintes dispositivos: artigos 193, 206-A, 534, 535 e 921, parágrafo único, do CPC, bem como a Súmula 150 do STF. Caso não acolhidos com efeitos modificativos, requer que se reconheça expressamente a negativa de vigência das normas indicadas, para fins de interposição de recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões aos embargos (ID 28392604), João Chamon Neto sustenta que os fundamentos do acórdão foram devidamente expostos e que não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Ressalta que a prescrição intercorrente foi devidamente enfrentada, com base no entendimento de que é imprescindível a intimação pessoal do exequente, não sendo possível imputar-lhe a paralisação processual quando há manifestações e petições reiteradas nos autos, como ocorrido no caso em exame.

Argumenta, ainda, que os embargos declaratórios se revestem de nítido caráter infringente e que, diante da ausência de vícios na decisão colegiada, o recurso manejado pelo Município configura mero inconformismo com o resultado do julgamento. Pugna, portanto, pelo não acolhimento dos embargos de declaração, por ausência dos pressupostos legais previstos no artigo 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade exclusiva o suprimento de omissão, a correção de obscuridade ou contradição, ou, ainda, a correção de erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida de forma clara e fundamentada.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Curionópolis contra o acórdão unânime proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por João Chamon Neto, afastando a incidência da prescrição intercorrente decretada na origem, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

O embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre fundamentos jurídicos por ele aventados, notadamente em relação aos artigos 193, 534, 535 e 921, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como à Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta, ademais, que o julgado contrariou entendimento jurisprudencial consolidado, notadamente o REsp 1.604.412/SC, segundo o qual seria desnecessária a intimação pessoal do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Requer, assim, a supressão das alegadas omissões, inclusive para fins de prequestionamento.

De plano, afasto as alegações de omissão. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e suficiente, a matéria controvertida nos autos, isto é, a possibilidade ou não de reconhecimento da prescrição intercorrente diante do histórico processual concreto e da conduta adotada pelo exequente ao longo do tempo.

Com efeito, consignou-se que, no caso dos autos, não houve intimação pessoal do exequente para manifestar-se acerca da paralisação do feito, o que, à luz da jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça, constitui requisito imprescindível à fluência do prazo prescricional intercorrente. Além disso, destacou-se de forma minuciosa que a parte exequente diligenciou ativamente no processo, apresentando petições e requerimentos expressos em 2011, 2013 e 2016, visando à continuidade da execução, sendo inequívoca a ausência de desídia ou inércia voluntária.

Ademais, cabe ressaltar que o julgador não está adstrito ao exame e à refutação expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o dever de fundamentação consagrado no artigo 489, §1º, do CPC não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco de mencionar todos os dispositivos legais suscitados, bastando que a decisão enfrente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, o que foi devidamente observado no presente caso.

Assim, não há que se falar em omissão apenas porque o acórdão deixou de mencionar expressamente os artigos 193, 534 ou 535 do CPC, sobretudo porque os fundamentos adotados abarcam de forma lógica e coerente a totalidade da controvérsia suscitada no recurso.

Quanto à alegação de que a jurisprudência do STJ teria se firmado no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do exequente, trata-se de interpretação incorreta e isolada do precedente citado.

O julgamento do REsp 1.604.412/SP, que fundamentou a decisão embargada, foi proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos e possui efeito vinculante, estando em plena vigência, com aplicabilidade imediata. Nele, restou decidido que a contagem do prazo prescricional intercorrente exige, para sua fluência válida, a intimação pessoal do exequente, entendimento reiteradamente aplicado pelas Turmas do STJ.

A eventual existência de decisões posteriores em sentido diverso não descaracteriza o caráter vinculante do referido repetitivo, que prevalece até eventual revisão formal pelo próprio tribunal. Assim, a tese de que a intimação pessoal seria dispensável não encontra respaldo na jurisprudência consolidada e, portanto, não deve ser acolhida.

Ressalte-se, por fim, que a insurgência do Município traduz mero inconformismo com a solução de mérito dada à controvérsia, sendo os embargos de declaração manejados com nítido propósito de rediscutir a matéria já apreciada, o que se mostra incabível à luz do artigo 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para modificação do julgado, sendo inadmissível sua utilização com o fim exclusivo de provocar nova manifestação do órgão julgador sobre questões já decididas de maneira fundamentada.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 24/09/2025